Tribunal: STF
Processo: RMS 25310
Classe: RMS
Órgão julgador: CEZAR PELUSO
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2008-12-03
Data de publicação: 2008-12-03

Ementa:
EMENTAS: 1. MANDADO DE SEGURANÇA. Decadência. Consumação. Cargo
   público. Concurso. Preterição de candidato aprovado.
   Comportamento comissivo da autoridade administrativa. Termo
   inicial do prazo preclusivo, que se exauriu no caso. Processo
   extinto, com julgamento do mérito. Aplicação do art. 269, IV, do
   CPC. Seguimento negado ao recurso ordinário. Precedente. Para
   efeito de mandado de segurança contra preterição de candidato
   aprovado em concurso público, conta-se-lhe o prazo decadencial
   desde o comportamento comissivo da autoridade que tenha
   configurado a preterição.
2.      SERVIÇO PÚBLICO. Cargo público.
   Concurso. Prazo de validade. Expiração. Pretensão de convocação
   para sua segunda etapa. Improcedência. Existência de cadastro de
   reserva. Irrelevância. Aplicação do acórdão do RMS nº 23.696.
   Precedente do Plenário que superou jurisprudência anterior, em
   especial o julgamento dos RMS nº 23.040e nº 23.567. Agravo
   improvido. Expirado o prazo de validade de concurso público, não
   procede pretensão de convocação para sua segunda etapa, sendo
   irrelevante a existência de cadastro de reserva, que não atribui
   prazo indefinido de validez aos certames.